Tribunal: TJMT
Processo: 1040088-12.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040088-12.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MONICA REZENDE SOUZA ARAUJO PEREIRA - CPF: 707.168.701-34 (ADVOGADO), ANA CLAUDIA TAVARES DE ALMEIDA - CPF: 032.896.511-18 (AGRAVANTE), FABIO DIAS FERREIRA - CPF: 703.946.101-30 (ADVOGADO), ALDOMAR TAVARES DA SILVA - CPF: 142.731.281-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME]

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA POSSESSÓRIA. POSSE VELHA. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência em ação possessória ajuizada pelo agravado, determinando a desocupação do imóvel pela agravante. A controvérsia envolve a natureza da posse exercida pela agravante, que alega residir no imóvel desde o falecimento de sua genitora em 2012, enquanto o agravado sustenta ser o legítimo possuidor. A decisão agravada foi reformada para manter a agravante na posse do bem até o julgamento definitivo da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a posse exercida pela agravante
caracteriza-se
como nova ou velha, para fins de definição do procedimento aplicável; (
ii
) verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência em favor do agravado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A posse exercida pela agravante caracteriza-se como posse velha, uma vez que os fatos narrados na petição inicial da ação possessória remetem ao ano de 2020 e a ação foi ajuizada apenas em 2025, o que demonstra o decurso de prazo superior a ano e dia.

Nas ações possessórias fundadas em posse velha, aplica-se o procedimento comum, sendo a tutela provisória possível apenas sob a forma de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, que exige a presença cumulativa da probabilidade do direito, perigo de dano e reversibilidade da medida.

A controvérsia sobre a titularidade da posse é substancial e envolve questões complexas de direito de família e sucessório, o que impede a formação de juízo seguro de probabilidade do direito em sede de cognição sumária.

A agravante apresenta documentos que indicam permanência contínua no imóvel desde 2012, enquanto o agravado apresenta documentos parciais, referentes a períodos anteriores (2015–2017), o que reforça a necessidade de dilação probatória.

O perigo de dano é recíproco: o agravado, pessoa idosa, alega prejuízo por estar privado do imóvel; a agravante, por sua vez, reside no local com a família há mais de uma década, de modo que sua remoção configuraria prejuízo social e humano de difícil reversão.

Diante do contexto fático-jurídico complexo e da ausência de perigo iminente que justifique medida extrema, recomenda-se a preservação do estado de fato, até a adequada instrução processual.

O STJ orienta que, em casos de posse velha, a tutela possessória deve ser analisada com rigor, sendo imprescindível a demonstração robusta da probabilidade do direito, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A posse qualificada como velha submete-se ao procedimento comum, sendo cabível tutela de urgência apenas quando demonstrados de forma cumulativa a probabilidade do direito, o perigo de dano e a reversibilidade da medida.

Em situações de controvérsia fática relevante e risco de dano recíproco, deve prevalecer o princípio da conservação do estado de fato até a devida instrução processual.

A concessão de tutela de urgência em ação possessória de posse velha exige prova robusta da probabilidade do direito alegado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 300, 558 (parágrafo único), 560 a 566; CC,
arts
. 1.238 e 1.240-A; CF/1988, art. 5º, XXII; Código Civil, art. 205; Súmula 237/STF.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AREsp
2.647.024, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura,
DJe
23.07.2024; STJ, REsp 2.070.254, Rel. Min. Gurgel de Faria,
DJe
23.06.2023.

]

R E L A T Ó R I O

AI 1040088-12.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ANA CLAUDIA TAVARES DE ALMEIDA

AGRAVADO:
ALDOMAR TAVARES DA SILVA

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANA CLAUDIA TAVARES DE ALMEIDA contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível – Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT, que deferiu tutela de urgência para determinar a reintegração de posse em favor de ALDOMAR TAVARES DA SILVA, nos autos da Ação de Reintegração de Posse (Processo nº 1045271-35.2025.8.11.0041).

A agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada contraria entendimento anterior desta Corte, que havia suspendido a primeira liminar de desocupação no Agravo de Instrumento nº 1025864-69.2025.8.11.0000, reconhecendo expressamente a existência de controvérsia fática séria e o caráter de posse velha da agravante, determinando a realização de audiência de justificação.

Argumenta que se trata de posse velha, exercida há mais de ano e dia, o que afasta a aplicação do rito especial possessório e exige a análise dos requisitos da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC, os quais não estariam presentes no caso.

Afirma que reside no imóvel desde o falecimento de sua genitora, ocorrido em 25/01/2012, e que o agravado abandonou o lar em 2008 para constituir nova família, retornando ao imóvel apenas em 2019, por mera permissão e tolerância da filha, ora agravante.

Sustenta ainda que a posse contínua por mais de 13 anos configura cenário para exceção de usucapião, seja na modalidade familiar (art. 1.240-A, CC) ou extraordinária (art. 1.238, CC), e que eventual pretensão de partilha do imóvel encontra-se fulminada pela prescrição decenal (art. 205, CC).

Requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sustar imediatamente a ordem de desocupação do imóvel e, no mérito, a reforma integral da decisão agravada.

Em decisão liminar, foi deferido o efeito suspensivo ao recurso, suspendendo os efeitos da decisão agravada até o julgamento final deste agravo.

O agravado apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão recorrida. Sustenta que comprovou ser legítimo possuidor do imóvel, que o adquiriu por meio de compra junto à Imobiliária São José, conforme termo de quitação expedido pela referida empresa.

Alega que o exercício da posse está demonstrado pelas faturas de água dos anos de 2015, 2016 e 2017 em seu nome, bem como pela certidão de lote expedida pelo Cartório do 2º Ofício de Cuiabá.

Afirma que a agravante, ao se separar conjugalmente, foi residir com ele por um período, sob o argumento de que cuidaria dele, tendo ele cedido metade da edificação da casa para que a filha pudesse morar, permanecendo na outra metade. Contudo, após desentendimentos, a agravante teria tomado posse de toda a casa, inclusive da parte ocupada pelo agravado, configurando esbulho possessório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

A agravante requereu os benefícios da justiça gratuita, que foram deferidos em decisão liminar, considerando a declaração de hipossuficiência apresentada nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.

Do mérito recursal

A controvérsia central deste recurso reside na natureza da posse exercida pela agravante – se nova ou velha – e, consequentemente, na aplicação do procedimento adequado para análise do pedido de tutela possessória, bem como na verificação da presença dos requisitos necessários para sua concessão.

O Código de Processo Civil estabelece procedimentos distintos para as ações possessórias, conforme a antiguidade da posse.

Quando a turbação ou esbulho ocorreu há menos de ano e dia (posse nova), aplica-se o rito especial previsto nos artigos 560 a 566 do CPC, que autoriza a concessão de liminar mediante cognição sumária.
Por outro lado, quando a turbação ou esbulho ocorreu há mais de ano e dia (posse velha), a ação seguirá o procedimento comum, conforme dispõe o parágrafo único do art. 558 do CPC, e a tutela provisória só poderá ser concedida sob a ótica da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC.

No caso em análise, verifico que esta Corte, em julgamento anterior (Agravo de Instrumento nº 1025864-69.2025.8.11.0000), já havia suspendido a primeira liminar de desocupação, reconhecendo expressamente a existência de controvérsia fática e, principalmente, o caráter de posse velha da agravante, determinando a realização de audiência de justificação.

Além disso, a própria petição inicial da ação possessória narra fatos ocorridos em 2020, enquanto a ação foi ajuizada apenas em 2025, o que confirma o lapso temporal superior a ano e dia, caracterizando posse velha. Essa constatação é corroborada pelos documentos apresentados pela agravante, que indicam sua permanência no imóvel desde o falecimento de sua genitora em 2012, como comprovantes de energia elétrica em seu nome.

Portanto, tratando-se de posse velha, a análise da tutela possessória deve ser feita sob a ótica da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, que exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) probabilidade do direito; (
ii
) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e (
iii
) ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Quanto à probabilidade do direito, verifico que há controvérsia substancial sobre a posse do imóvel. O agravado alega ser legítimo possuidor do bem, apresentando termo de quitação expedido pela Imobiliária São José e faturas de água dos anos de 2015, 2016 e 2017 em seu nome. Por outro lado, a agravante apresenta documentos que indicam sua permanência no imóvel desde o falecimento de sua genitora em 2012, como comprovantes de energia elétrica em seu nome.

A situação é complexa e envolve relação familiar, com alegações contrapostas sobre a origem da posse. O agravado afirma que cedeu parte do imóvel à filha (agravante) em 2020, enquanto esta sustenta que reside no local desde 2012, após o falecimento de sua genitora, e que o agravado teria abandonado o lar em 2008, retornando apenas em 2019 por mera permissão.

Conforme se extrai dos autos, o imóvel em questão foi adquirido durante a união estável entre o agravado e a genitora da agravante, que faleceu em 2012. Após a separação do casal, ocorrida em 2008, segundo alega a agravante, o agravado teria constituído nova família, deixando o imóvel para a ex-companheira e os filhos.

Essa controvérsia fática, que envolve questões de direito de família e sucessório, demanda dilação probatória aprofundada, não sendo possível, em sede de cognição sumária, estabelecer com segurança quem detém a melhor posse sobre o imóvel.

A agravante suscita ainda a exceção de usucapião como meio de defesa, com fundamento na Súmula 237 do STF (
"
O usucapião
pode ser arguido em defesa"
), alegando que sua posse contínua por mais de 13 anos configuraria cenário para usucapião, seja na modalidade familiar (art. 1.240-A, CC) ou extraordinária (art. 1.238, CC).

Além disso, argumenta que eventual pretensão de partilha do imóvel encontra-se fulminada pela prescrição decenal (art. 205, CC), considerando que a separação do agravado e da genitora da agravante ocorreu em 2008.

Essas questões, de alta complexidade jurídica, reforçam a necessidade de instrução processual adequada para sua resolução, não sendo recomendável a concessão de tutela de urgência em situação de tamanha controvérsia.

Quanto ao perigo de dano, observo que há risco de dano para ambas as partes. O agravado, pessoa idosa com 68 anos, alega estar privado de seu imóvel e tendo que arcar com despesas de aluguel. Por outro lado, a agravante e sua família podem ser despejados de sua residência habitual de mais de uma década, configurando dano social e humano de difícil reparação.

Nesse cenário de dúvida razoável sobre o direito possessório e de risco de dano para ambas as partes, deve prevalecer o princípio da conservação do estado de fato, mantendo-se a situação atual até que se forme convicção mais robusta após adequada instrução processual.

Ademais, considerando que se trata de posse velha, a concessão de tutela possessória deve ser analisada com maior rigor, exigindo-se prova
concreta
da probabilidade do direito, o que não se verifica no caso em tela, dada a complexidade fática e jurídica da questão.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que, em se tratando de posse velha, a concessão de liminar possessória deve ser analisada com maior cautela, exigindo-se prova robusta do direito alegado
.

Nesse sentido
, h
avendo no caso revelação de que inexiste perigo na demora para o demandante
, ora agravado
, tendo em vista haver elementos de que
a
deman
dante, ora agravante
esteja na posse do imóvel
por longos anos, torna-se temerária
a concessão da medida interlocutória
. A propósito, sigo os precedentes do STJ:

AREsp
2647024,
RelatoraMinistra
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data da Publicação,
DJe
23/07/2024;
REsp 2070254, Relator(a) Ministro GURGEL DE FARIA, Data da Publicação
DJe
23/06/2023
.

Portanto, considerando a natureza de posse velha, a complexidade fática e jurídica da questão, a controvérsia substancial sobre o direito possessório e o risco de dano para ambas as partes, entendo que não estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência em favor do agravado.

Ante ao e
xposto,
DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento
para reformar a decisão agravada, revogando a tutela de urgência concedida em favor do agravado, mantendo a agravante na posse do imóvel até o julgamento definitivo da ação possessória, após adequada instrução processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025